Tribunal: STF
Processo: HC 130512
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. SUCEDÂNIO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LIBERDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.



    1. Inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso ordinário.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    3. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade relativa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.